Tribunal: TJMT
Processo: 1005892-68.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005892-68.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA

SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADELINA NERES DE SOUSA CAMPOS - CPF: 346.022.241-72 (APELANTE), RUBENS PINTO FIUZA JUNIOR - CPF: 468.981.821-53 (ADVOGADO), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ADELINA NERES DE SOUSA CAMPOS - CPF: 346.022.241-72 (APELADO), RUBENS PINTO FIUZA JUNIOR - CPF: 468.981.821-53 (ADVOGADO), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE DE ENERGIA S.A E NÃO CONHECEU O RECURSO DE ADELINA NERES DE SOUSA CAMPOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE OFÍCIO
-
AUSÊNCIA DO PREPARO RECURSAL – INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O RECOLHIMENTO EM DOBRO – PAGAMENTO NA FORMA SIMPLES – COMPLEMENTAÇÃO VEDADA - DESERÇÃO CONFIGURADA – ARTIGO 1.007 §§4o E 5o DO CPC – DISPOSIÇÃO EXPRESSA -
RECURSO NÃO CONHECIDO DA PARTE AUTORA
–
MÉRITO
-
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - PERÍCIA UNILATERAL – INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL

– COBRANÇA INDEVIDA –
RECURSO DA ENERGISA DESPROVIDO
.

Tratando-se de pressuposto objetivo de admissibilidade, a ausência do preparo leva à deserção do recurso, quando a recorrente, embora intimada para efetuar o recolhimento em dobro, apresenta comprovante insuficiente, cuja complementação é expressamente vedada pela legislação de regência.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1005892-68.2017.8.11.0041

APELANTES: ADELINA NERES DE SOUSA CAMPOS E ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADAS:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. E ADELINA NERES DE SOUSA CAMPOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
ADELINA NERES DE SOUSA CAMPOS
e pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a inexistência do débito caracterizado na fatura emitida no valor de R$ 10.811,62 (dez mil, oitocentos e onze reais e sessenta e dois centavos). Além disso, condenou as partes ao pagamento dos honorários advocatícios, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser distribuído na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes.

Irresignada, a
parte autora
aponta que o dano moral restou demonstrado, uma vez que houve ameaça de suspensão do fornecimento de energia elétrica, razão pela qual pugna pela condenação da indenização, e, por consequência, que os honorários sucumbenciais sejam integralmente suportados pela concessionária. (Id. 17511971)

Por sua vez, a
Energisa Mato grosso – Distribuidora de Energia S.A.
alega que o medidor da parte autora encontrava-se totalmente avariado, assim como a existência de ligação à revelia.

Desta forma, aduz que a legalidade dos atos da recorrente foi devidamente comprovada, inexistindo motivo para a declaração de inexistência de débito, porque agiu no exercício regular de seu direito.

Sustenta que não agiu de forma unilateral, pois os procedimentos não são feitos aleatoriamente pela empresa, além do que foi oportunizado a parte se manifestar.

Com base nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a r. sentença para declarar a regularidade dos procedimentos adotados pela concessionária, bem como o ato de cobrar os valores da requerente. (Id.17511973)

Contrarrazões ofertadas no Id.17511981.

É o relatório.

V O T O PRELIMINAR DE OFÍCIO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PELA DESERÇÃO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao verificar a ausência do preparo recursal e o pedido de justiça gratuita formulado nesta instância, a apelante
ADELINA NERES DE SOUSA CAMPOS
foi intimada para comprovar sua hipossuficiência ou recolher o respectivo preparo em dobro, sob pena de deserção do recurso (Id. 32354460).

A parte interessada efetuou o recolhimento das custas da apelação (Id. 34456477), mas, no entanto,
de forma simples
e contrário ao disposto no artigo 1.007, §4o do Código de Processo Civil, que dispõe que
“O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar
o recolhimento em dobro
, sob pena de deserção”.

Assim, tratando-se de pressuposto objetivo de admissibilidade e, embora oportunizado, a recorrente deixa de apresentar o comprovante na forma determinada, o recurso deve ser declarado deserto já que vedada a complementação do preparo insuficiente, conforme determina o
caput
e o §5o do artigo 1.007 do CPC, confira:

“
Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno,
sob pena de deserção
.

§ 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal.

§ 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos.

§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

§ 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. (...)”

Diante de todo o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso,

ante a sua manifesta inadmissibilidade.

É como voto.

V O T O

- MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se se a controvérsia em verificar se é devida a cobrança realizada pela

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, em razão da apuração de irregularidade no sistema de medição de energia elétrica imputado à consumidora
ADELINA NERES DE SOUSA CAMPOS
.

Após regular processamento do feito, a magistrado julgou parcialmente procedentes a pretensão autoral, a fim de declarar a inexistência do débito caracterizado na fatura emitida no valor de R$10.811,62 (dez mil, oitocentos e onze reais e sessenta e dois centavos). Além disso, condenou as partes ao pagamento dos honorários advocatícios, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), a ser distribuído na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes.

Contra essa decisão a apelante alega que o medidor da parte autora encontrava-se totalmente avariado, assim como a existência de ligação a revelia, inexistindo motivo para a declaração de inexistência de débito, porque agiu no exercício regular de seu direito.

Pois bem.

De acordo com as normas consumeristas, cabia à concessionária de energia elétrica, ora apelante o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja, adulteração no registro do imóvel da requerente e do registro efetivo do consumo realizado em decorrência dessa irregularidade detectada, porém a recorrente não desincumbiu do seu direito.

Ademais, consoante ressai do artigo 129 da Resolução n. 414/2010 da Aneel, a consumidora deve participar da inspeção e assinar o Termo de Ocorrência da Inspeção-TOI, o que não aconteceu no caso em análise.

Nesse contexto, apesar da Energisa sustentar que não houve unilateralidade das provas apresentados aos autos, uma vez que sempre fora oportunizado o contraditório e a ampla defesa da parte autora, tal alegação não prospera, isso porque, apesar de a concessionária ter realizado a vistoria técnica no medidor, não se constata a assinatura da consumidora no Termo de Ocorrência da Inspeção - TOI, conforme Id. 17511973.

Além disso, limitou-se a apresentar alegações e documentos que não rebatem com precisão o objeto da demanda, razão pela qual faz-se devida a declaração de inexigibilidade do débito em nome da requerente, de modo que a manutenção da decisão é medida que se impõe.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA – NÃO COMPROVADA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INDEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. “Compete à concessionária de energia elétrica comprovar a ocorrência de fraude ou violação do medidor de consumo de energia elétrica pela consumidora. Não constatado que esta tenha dado causa à avaria, inexigível o débito proveniente de revisão unilateral de faturamento, decorrente de defeito constatado no equipamento, cujo ônus de reparação e/ou troca é da concessionária. Configura-se ilegal o corte no fornecimento de energia por dívida pretérita de recuperação de consumo não faturado, decorrente de irregularidade no medidor da unidade consumidora, sem que tenha havido comprovação de fraude (...)”(Ap 28207/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 11/05/2017)”
(TJMT Apelação Cível 0013904-46.2017.8.11.0055 – DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA –
IRREGULARIDADE APONTADA NO MEDIDOR – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CULPA DA CONSUMIDORA - COBRANÇA IRREGULAR
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Apesar da apelante defender a regularidade da cobrança, não logrou demonstrar a culpa da apelada quanto a irregularidade verificada no medidor ou, ainda, a ocorrência de alguma avaria que possa ser atribuída à apelada. Resta patente o abuso de poder da apelante, ao adotar o procedimento hostilizado e apurar débitos que sequer podem ser atribuídos a consumidora, culminando no lançamento de dívida corretamente declarada inexistente, configurando o dever de indenizar. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes”.
(TJMT Apelação Cível 0001658-37.2014.8.11.0018 DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 30/01/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020